Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710611-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PW.COM MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME, CINDY HELEN BORGES WERLANG, PABLO ADOLFO OLIVEIRA WERLANG DESPACHO Em tempo, retifico a informação contida no primeiro parágrafo da decisão de ID 34231257, para consignar que o agravo de instrumento foi interposto por BANCO DO BRASIL S.A.. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora